Tribunal: TJMT
Processo: 1010130-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010130-83.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (EMBARGANTE), ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.487.834/0001-97 (EMBARGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1010130-83.2022.8.11.0000

RECURSO DE EMBARGOS - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INCIDENTAL – CONDENAÇÃO DO HABILITANTE AO PAGAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – LITIGIOSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA - § 8o, DO ART. 85, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 STJ – DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO § 8o, DO ART. 85, CPC – APLICAÇÃO DO § 2o, DO ART. 85, CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.AUSÊNCIA DE OMISSÕES - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011391-83.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, GUILHERME CARGNIN KREMER

AGRAVADO: FIAGRIL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco Rodobens S.A,
contra acórdão proferido no
RAI 1010130-83.2022.8.11.0000
, que manteve decisão proferida na Habilitação de Crédito, a fim de reconhecer a litigiosidade do Incidente que, por sua vez, autoriza a condenação da parte vencida ao ônus da sucumbência com base no artigo 85, §2o, do CPC.

Sustenta omissão acerca do fato que o presente incidente tem natureza incidental, sem litigiosidade, porquanto não houve pretensão resistida, o que afasta condenação a título de honorários de sucumbência, por força do artigo 85, §1o, do CPC, além de que a Lei 11.101/2005 é silente a respeito.

Justifica que a ausência de litigiosidade afasta a condenação em honorários advocatícios previstos no artigo 85, caput e §1o e artigo 203, §1o e §2o, do CPC. Insiste que se restar mantida a condenação, os honorários de sucumbência devem ser fixados por equidade ou proporcionalidade (artigos 85, §8o e 86, ambos do CPC).

Postula seja sanado o vício a fim de futura interposição de recurso a instância superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1010130-83.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o embargante, em verdade, o reexame da matéria o que não se permite nesta fase recursal.

A questão acerca da ocorrência ou não da litigiosidade no presente incidente e, portanto, o cabimento de honorários de sucumbência, restou devidamente enfrentada no acórdão que, de forma expressa decidiu:

“...Resta então, saber se o agravante apresentou resistência, isto é, se presente a litigiosidade na pretendida Habilitação, apta a justificar a condenação do recorrente ao pagamento do ônus da sucumbência.

No caso, muito embora concedido prazo pelo Juízo para que o banco apresentasse documentos comprovatórios do aludido crédito, bem assim das diversas manifestações do Administrador Judicial, no mesmo sentido, fato é que o Banco não se desincumbiu do ônus, porque deixou de juntar o próprio contrato de arrendamento mercantil, comprovantes dos pagamentos das parcelas e cópia da ação de busca e apreensão.

Ressalta-se que mesmo concedido prazo ao Banco agravante, este afirmou que deixou de fazê-lo “infelizmente em razão do tempo decorrido (desde Nov. 2014) e das mudanças tanto de sistema interno quanto de colaboradores que a empresa credora/banco procedeu nesse tempo” (id 433969941 - Pág. 166/168).

Nota-se que desde o ajuizamento do incidente, no ano de 2014, apesar das diversas oportunidades concedidas pelo Juízo e das intervenções do Administrador Judicial, no sentido de que era necessária a comprovação de que houve a venda do bem, o respectivo valor, de modo a subsidiar a habilitação de crédito pretendida, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus.

É dizer, o Banco agravante apenas por meio do presente recurso é que passou a reconhecer como indevida sua pretensão, porquanto se limita a afirmar a ausência de litigiosidade na tentativa de afastar os ônus da sucumbência, mesmo depois das manifestações e postulações do Administrador Judicial, caso que não há se falar, portanto, em falta de resistência à habilitação do crédito e ausência de litigiosidade durante todos os anos de trâmite do feito”.

De igual modo, foi apreciada e
rejeitada
a tese de fixação dos honorários de sucumbência com base na equidade ou proporcionalidade, com base nos entendimentos extraídos dos recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes.

Dito isso, a modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissão, o Embargante reprisa seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

O acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia do mérito do agravo, caso em que não há falar em omissões
. Ao revés, o embargante p
retende claramente a reapreciação sobre ocorrência ou não da litigiosidade e cabimento da fixação de honorários de sucumbência em Incidente em sede de Recuperação Judicial, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Desnecessária a utilização do recurso integrativo para o prequestionamento de normas que, ainda que implicitamente, tenham orientado a formulação do pleito deduzido, a elaboração da defesa do adverso ou a formação do posicionamento adotado pelo órgão ad quem.

Por prequestionamento expresso entende-se a clara manifestação acerca da específica matéria que se traz à apreciação do Julgador que em nada se relaciona com a citação da legislação que a esteja a orientar, condição que não se demonstra imperativa ao manejo dos recursos extremos.

Nesse sentido:

“'O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado' (STJ-Corte Especial, ED no REsp 162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37). 'Se a questão federal foi debatida no Tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa, no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega' (RSTJ 148/247)”. ('Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor', Theotonio Negrão, Saraiva, 2010, 42a edição, nota 3 ao art. 255 do RISTJ, p. 1783).

No mais, desnecessário prequestionar a aplicação dos dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados” (STJ, 3a turma, REsp n° 1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 13.11.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2066070-04.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022